Tribunal: TJES
Processo: 5000631-37.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000631-37.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ROBSON SPINASSE
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Casa de Saúde São Bernardo S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora recorrente, a indenizar o autor, ora recorrido, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reis) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que restou comprovado não ter praticado qualquer ato ilícito e nem o dano moral sofrido pelo recorrido, uma vez que este deu causa aos fatos descritos à exordial.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que se trata de uma relação de consumo pela aplicação da Súmula nº 608 do STJ, não tendo o recorrente comprovado fato excludente da sua responsabilidade, ou seja, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Sendo assim, o magistrado entendeu que não deve prosperar as alegações de que o recorrente não tinha ciência do procedimento cirúrgico agendado, uma vez que tal fato ocorreu por desordem da própria empresa e não por culpa do consumidor. Ademais, restou comprovada a autorização do procedimento pela recorrente pela guia de internação juntada sob ID 265119.

Conforme restou asseverado na sentença recorrida,
"
A alegação da ré de que o autor recebeu a orientação de que com o material cotado, deveria este entrar em contato com no mínimo cinco dias úteis de antecedência a data da cirurgia, não se sustenta, vez que incumbia a requerida comprovar que tal cancelamento se dera por inércia do autor. É patente a falha na prestação de serviços da requerida, e tenho que o ocorrido dera-se apenas por desordem administrativa sua, posto que não se justifica a falta de material atribuída a ausência de requerimento da parte autora e o que o mesmo foi orientado a tanto".

Ademais, conforme bem reconhecido em sentença pelo juízo de primeiro grau, o autor sofreu abalo moral considerável, não devendo ser interpretado como mero aborrecimento, por falha da prestação de serviço da recorrente, na medida em que teve que reorganizar sua vida profissional, realizar nova preparação psicológica para um procedimento cirúrgico com risco e prolongar os dias com dores na região do joelho.

Entretanto, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), não encontra respaldo nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil rais), sendo este valor proporcional ao dano moral sofrido sem descuidar do caráter punitivo da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, com a ressalva do
quantum
fixado a título de danos morais, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

..............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
, apenas para reformar a sentença atacada no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de danos morais que deve, portanto, ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.